Tribunal: STF
Processo: HC 234175
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO EM PROCESSOS DIVERSOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.10.2023, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em benefício de William de Oliveira da Luz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 849.665/PR.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena total de quatorze anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois roubos, cujos processos tramitaram separadamente.



    O juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR indeferiu o pedido do paciente de reconhecimento de continuidade delitiva entre os roubos majorados por ele praticados.



    3. A defesa interpôs agravo em execução penal (n. 4000466-09.2023.8.16.0030), tendo-lhe negado provimento o Tribunal paranaense, em 4.8.2023, em acórdão com a ementa seguinte:



    “RECURSO DE AGRAVO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA TEORIA OBJETIVA SUBJETIVA MISTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 



     



    4. Conta esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 849.665/PR, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que assentou:



    “(…) Busca a defesa o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois roubos praticados pelo paciente nos dias 18/9/2020 e 8/9/2020, e pelos quais veio a ser condenado, nas Ações Penais 
ns. 0023169-07.2020.8.16.0030 e 0024516-75.2020.8.16.0030. 



    São requisitos do crime continuado: Código Penal: 



    Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 



    No caso, segue a fundamentação utilizada pelo Tribunal de Justiça para refutar a continuidade delitiva entre as condutas pelas quais o paciente foi condenado (e-STJ fls. 12/15 - negritei): 



    ‘Não obstante os fundamentos apresentados pela i. Defesa, o pleito não merece acolhimento. Anote-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere ao crime continuado, adota a teoria objetiva-subjetiva, a qual exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos). (...) 



    No caso em exame, não obstante se tratar de delitos de mesma natureza e praticados em datas consideravelmente próximas, nos autos de ação penal nº 0024516-75.2020.8.16.0030: ‘No dia 08 , na Rua Guarujá, nº 51, Jardim das Palmeiras , nesta Cidade e de setembro de 2020, por volta das 18h10min Comarca de Foz do Iguaçu, os denunciados Ivan Lourenço dos Anjo e Willian Oliveira da Luz e outro indivíduo até o momento não identificado adentraram no estabelecimento comercial Material de Construção 2000, ali localizado, e, enquanto um deles fingia solicitar um orçamento de materiais ao funcionário de nome Caio, outros dois ficaram mais afastados, ao que um desses dois, o denunciado Willian Oliveira da Luz, em conluio com os seus comparsas, sacou o revólver da cintura e deu ‘voz de assalto’, mediante a grave ameaça de utilização da mencionada arma de fogo, modo pelo qual reduziram à impossibilidade de resistência as vítimas (...) sem êxito ao tentar abrir o cofre, arrombaram-no utilizando uma ferramenta e subtraíram, para si, aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e alguns documentos, e então empreenderam fuga...’. O segundo delito, ação penal nº 0023169-07.2020.8.16.0030 ocorreu ‘no dia 18 de setembro, os denunciados, de 2020, por volta das 08h30min IVAN LOURENÇO DOS ANJO, WILLIAN OLIVEIRA DA LUZ e JOÃO VITOR LEMOS DA SILVA adolescente D.S.S), juntamente com a adolescente D.S.S. (com 17 anos de idade), (...) invadiram a residência das vítimas Luis Mateus Alves de Freitas e Francieli Possatoe proferiram ‘voz de assalto’. Com as vítimas rendidas, os denunciados IVAN LOURENÇO DOS ANJO, WILLIAN OLIVEIRA DA LUZ e JOÃO VITOR LEMOS DA SILVA, subtraíram, em favor de todos, 01 (um) aparelho celular da marca Blu, cor azul; 01 (um) aparelho celular da marca Blu Glod; 01 (um) aparelho celular da marca da marca Xiaomi, cor azul, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais); além de US$ 07 (sete dólares americanos) e R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) em espécie ...’ 



    Portanto, não se pode dizer que ocorreram em continuidade delitiva, pois constata-se que o modus operandi foi distinto, visto que não foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, além da ausência de unidade de desígnios. (...) 



    Diante do contexto, não se observa unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos a demonstrar o entrelaçamento das condutas delituosas, não havendo evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior, porquanto as circunstâncias fáticas demonstram uma delinquência habitual por parte do agravante, não se tratando de continuidade delitiva, mas sim de reiteração criminosa. (...) 



    Por conseguinte, é possível constatar que os delitos pelos quais o agravante foi condenado não preenchem os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, haja vista o diferente modo de execução nas infrações (modus operandi) e a inexistência da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os fatos praticados. Desta feita, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, afasto o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva. 



    Extrai-se das transcrições supra que o Tribunal de origem, com base no acerco fático-probatório, firmou compreensão no sentido de que os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva não foram atendidos, tendo em vista que o modus operandi dos delitos foi distinto, uma vez que os crimes não foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, além da ausência de unidade de desígnios. 



    Assim, além de não atendidos os requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal, também não foi implementado o requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios. 



    Com efeito, a legislação penal adota a teoria mista 
(objetivo-subjetiva) para caracterização da continuidade delitiva, ou seja, exige, além dos requisitos de ordem objetiva – tempo, lugar e maneira de execução semelhantes –, a unidade de desígnios. 



    Também assim exige a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – como também de ordem subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (AgRg no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021). Seguindo tal orientação, entre outros, os seguintes julgados: (...)



    De se depreender, portanto, que o entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no caso concreto, se alinha perfeitamente à jurisprudência desta Corte sobre o tema. 



    Nesse caso, rever o entendimento a que chegaram as instâncias originárias importaria em revolvimento de matéria fático probatória, incompatível com o habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 



    Intimem-se” (doc. 4).



    5. Essa a decisão apontada como objeto da presente impetração. Insiste a defesa no reconhecimento da continuidade delitiva, ao argumento de que “os crimes foram praticados em intervalo de tempo inferior a 30 dias, tendo o mesmo modus operandi”. 



    Estes os requerimentos e pedido:



    “REQUER-SE: 1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para que seja aplicada operada a unificação de pena, com aplicação da continuidade delitiva,nos termos da fundamentação. 
1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus 
n. 849.665/PR.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    8. Não se comprova, no caso, teratologia ou ilegalidade manifesta.



    9. O impetrante pretende a revisão de duas condenações definitivas, em processos diversos, mantidas pelo juízo da execução criminal, buscando seja reconhecida a unidade de desígnios do paciente e, consequentemente, a continuidade delitiva, em dois roubos praticados no intervalo de dez dias.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a incidência da continuidade delitiva foi afastada pelas instâncias ordinárias à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos. Extrai-se do acórdão do Tribunal de origem:



    “No caso em exame, não obstante se tratar de delitos de mesma natureza e praticados em datas consideravelmente próximas, nos autos de ação penal nº 0024516-75.2020.8.16.0030: ‘No dia 08, na Rua Guarujá, nº 51, Jardim das Palmeiras, nesta Cidade e de setembro de 2020, por volta das 18h10min Comarca de Foz do Iguaçu, os denunciados Ivan Lourenço dos Anjo e Willian Oliveira da Luz e outro indivíduo até o momento não identificado adentraram no estabelecimento comercial Material de Construção 2000, ali localizado, e, enquanto um deles fingia solicitar um orçamento de materiais ao funcionário de nome Caio, outros dois ficaram mais afastados, ao que um desses dois, o denunciado Willian Oliveira da Luz, em conluio com os seus comparsas, sacou o revólver da cintura e deu ‘voz de assalto’, mediante a grave ameaça de utilização da mencionada arma de fogo, modo pelo qual reduziram à impossibilidade de resistência as vítimas (...) sem êxito ao tentar abrir o cofre, arrombaram-no utilizando uma ferramenta e subtraíram, para si, aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e alguns documentos, e então empreenderam fuga...’. O segundo delito, ação penal nº 0023169-07.2020.8.16.0030 ocorreu ‘no dia 18 de setembro , os denunciados, de 2020, por volta das 08h30min IVAN LOURENÇO DOS ANJO, WILLIAN OLIVEIRA DA LUZ e JOÃO VITOR LEMOS DA SILVA adolescente D.S.S), juntamente com a adolescente D.S.S. (com 17 anos de idade), (...) invadiram a residência das vítimas Luis Mateus Alves de Freitas e Francieli Possatoe proferiram ‘voz de assalto’. Com as vítimas rendidas, os denunciados IVAN LOURENÇO DOS ANJO, WILLIAN OLIVEIRA DA LUZ e JOÃO VITOR LEMOS DA SILVA, subtraíram, em favor de todos, 01 (um) aparelho celular da marca Blu, cor azul; 01 (um) aparelho celular da marca Blu Glod; 01 (um) aparelho celular da marca da marca Xiaomi, cor azul, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais); além de US$ 07 (sete dólares americanos) e R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) em espécie ...’ 



    Portanto, não se pode dizer que ocorreram em continuidade delitiva, pois constata-se que o modus operandi foi distinto, visto que não foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, além da ausência de unidade de desígnios. 



    Diante do contexto, não se observa unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos a demonstrar o entrelaçamento das condutas delituosas, não havendo evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior, porquanto as circunstâncias fáticas demonstram uma delinquência habitual por parte do agravante, não se tratando de continuidade delitiva, mas sim de reiteração criminosa. (...) 



    Por conseguinte, é possível constatar que os delitos pelos quais o agravante foi condenado não preenchem os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, haja vista o diferente modo de execução nas infrações (modus operandi) e a inexistência da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os fatos praticados. Desta feita, ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, afasto o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva” (fl. 30, doc. 3).



    11. O julgado impugnado não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal no que concerne ao tema, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, impraticável nesta sede” (HC n. 113.413, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.11.2012). Confiram-se também os julgados seguintes:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a 
objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória.



    II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    III – Ordem denegada” (HC n. 95.006/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    “HABEAS CORPUS. Inadmissibilidade. Execução. Crime continuado. Unificação de penas. Art. 71 do Código Penal. Exame da existência dos requisitos de tempo, lugar e maneira de execução, bem como da unidade de desígnios. Impossibilidade na via estreita do remédio constitucional. Matéria de prova. Pedido denegado. Precedentes. Habeas corpus não é a ação ou via adequada para cognição da existência dos requisitos subjetivos e objetivos da unificação de penas” (HC n. 89.097/MS, Relator o Ministro Cezar Peluso).



    “CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. OBJEÇÕES. 1. Hipótese que prescinde da discussão sobre a prevalência de uma ou outra das teorias, já que as instâncias ordinárias, examinando os fatos, reconheceram a inexistência de dados objetivos e ausência da unidade de desígnio (dado subjetivo), reexame inadmissível no âmbito do writ.



    2. HC indeferido” (HC n. 86.892/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie). 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; . 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora